Tribunal: STF
Processo: Rcl 93808
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. José Mildo Manoel da Silva alega ter o Relator do Agravo de Instrumento n. 5008401-67.2026.4.03.0000, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região ,descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.

Afirma ter a autoridade reclamada indeferido tutela recursal em demanda proposta com o objetivo de anular leilão extrajudicial e da subsequente arrematação de imóvel onde reside.

Enfatiza ser pessoa com deficiência e ser iminente o risco de despejo. Aponta ser o cenário incompatível com a “ratio decidendi” da ADPF 828, em que firmado um regime de transição humanitário para desocupação de vulneráveis.

Ressalta a ocorrência de conflito negativo de competência na Justiça Federal para deslinde da causa, donde ressai a urgência na apreciação da reclamação.

Busca-se, nesta reclamação, cassação da decisão judicial, “garantindo-se a permanência do reclamante no imóvel até o trânsito em julgado da ação anulatória”.

É o Relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

O Tribunal Pleno referendou a quarta tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Relator no âmbito da ADPF 828, instituindo regime de transição para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta. Transcrevo a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada (grifei)

Como se vê, as ocupações abrangidas pelo provimento cautelar alegadamente violado são as coletivas, vale dizer, aquelas promovidas por número indeterminado de pessoas.

O caso concreto, entretanto, pelo que se pode depreender dos autos, envolve contrato de financiamento habitacional firmado entre o reclamante e a Caixa Econômica Federal.

Conclui-se que as circunstâncias fáticas apontadas revelam-se substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação da decisão cautelar na ADPF 828.

Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente